Tribunal: STF
Processo: HC 220045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo Bernardi, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 730.721, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente está sendo investigado em razão de supostas fraudes envolvendo a empresa Associação Metropolitana de Gestão – AMG, contratada pelos municípios de Embu das Artes/SP e Hortolândia/SP para a prestação de serviços na área da saúde pública durante o combate à pandemia da Covid-19. 



    Ataca-se a decisão exarada, em 12/3/2021, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que determinou, entre outras providências, a prisão do ora paciente e de mais quatro pessoas.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão em apreço em decisão colegiada. 



    Neste writ, requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da ordem de prisão, ante a ausência dos pressupostos para decretação da medida constritiva, a falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e o cumprimento do decreto prisional, bem como em razão de já terem sido cumpridas e efetivadas todas as medidas judiciais excepcionais.



    Ao final, requer-se o seguinte:



    “Diante de todas as razões expostas, após o deferimento da liminar, requerem os impetrantes a concessão da presente ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, e determinada sua liberdade em definitivo. 



    Por fim, requerem a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para fins de sustentação oral, em nome dos impetrantes Igor Sant’Anna Tamasauskas e Pierpaolo Cruz Bottini, com escritórios nos endereços abaixo impressos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL AO LADO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA USADA PARA IMPUGNAR A DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 



    1. Quanto à alegada inadequação da via processual usada pelo Parquet para impugnar a decisão do Juízo Federal e alcançar a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais, além de outras providências quando das investigações, não houve debate nem decisão na Corte Regional sobre a matéria. É inadmissível a pretendida supressão de instância. 



    2. De todo modo, não percebi a existência de manifesta ilegalidade no ponto a justificar eventual concessão da ordem de ofício e, assim, declarar a ilegalidade do decreto prisional, a teor do que já foi decidido pela Terceira Seção (AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 23/3/2021) e do contido no art. 593, II e § 4º, do CPP. 



    3. Diz a jurisprudência que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. 



    4. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. 



    5. Caso em que o paciente é apontado como um dos principais beneficiários finais dos desvios de recursos públicos (cerca de 18 milhões de reais) e médico com posição de liderança na organização criminosa constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tudo num complexo e estruturado esquema criminoso, voltado à prática de lavagem de capitais, de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. 



    6. Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker (a Polícia Federal chegou a apreender mais de 463 mil reais); teria ocorrido a orientação pelos líderes da organização, entre os quais o paciente, para que os sócios formais das empresas de fachada se ocultassem. Os desvios de recursos públicos estariam continuando mesmo após a nomeação de interventor judicial na AMG. E paciente e outro investigado teriam tentado a destruição ou ocultação de provas, ao apagarem todos os registros de conversas do aplicativo whatsapp com o intuito de destruir evidências. 



    7. Tais particularidades demonstram a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, havendo, portanto, motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional. 



    8. É entendimento desta Casa que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    9. Isso não impede, porém, que o Juízo a quo reavalie a necessidade da prisão preventiva em outra oportunidade, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Daí poderá examinar os alegados relevantes fatos novos supervenientes à prisão. Proceder, aqui e agora, a tal análise configuraria nítida supressão de instância. 



    10. Ordem denegada.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, além, evidentemente, de ser integrante de organização criminosa.



    Consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior, 



    “Vale anotar, quanto ao presente caso, que o paciente (ao lado de outras duas pessoas) é indicado como beneficiário final dos desvios em questão e médico com posição de liderança na organização criminosa constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, bem como para a lavagem de capitais com os recursos públicos auferidos, em tese, em razão das práticas ilícitas. Tudo num complexo e estruturado esquema criminoso, voltado ainda à prática de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. 



    Além disso, apesar de já iniciada a primeira fase da operação policial, em 20/4/2021, os integrantes dessa suposta organização criminosa realizaram distribuição de dinheiro em espécie, o qual teria sido transferido dos cofres públicos à AMG e armazenados em uma espécie de bunker. A Polícia Federal chegou a apreender mais de 463 mil reais em endereço vinculado à AMG. 



    Os desvios de recursos públicos estariam continuando mesmo após a nomeação de interventor judicial na entidade. 



    Conforme o acórdão, os líderes estariam orientando os sócios formais da SLIM, BERLIN e LINE PLUS [empresas de fachada] a se ocultarem (fl. 301). Ainda houve referência ao fato de que se teria tentado a destruição ou ocultação de provas, considerando que CARLOS EDUARDO e FÁBIO FORTUNATO apagaram todos os registros de conversas do aplicativo whatsapp com o intuito de destruir evidências (fl. 304). 



    Tais as circunstâncias e reafirmando que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva (STF: RHC n. 123.812/DF, Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17/10/2014), há que ser mantida, aqui, a prisão preventiva do paciente, até porque as providências menos gravosas, por ora, seriam insuficientes para a garantia da ordem pública. 



    Afinal, demonstrada pela instância originária, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 712.636/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/3/2022). 



    O que ressalta aqui a necessidade de manutenção da prisão é o conjunto de fundamentos apresentados. Isoladamente, cada um deles pode até ser insuficiente, mas a soma de todos eles, a meu ver, justifica a manutenção da decisão impugnada. 



    E mesmo que esteja o paciente em situação distinta dos corréus que já tiveram suas prisões mantidas por este Tribunal entendo, como já dito, que as circunstâncias acima relacionadas são, em conjunto, suficientes para a prisão decretada. 



    Como dito no julgamento do HC n. 725.983/SP, esta conclusão não impede que o Juízo a quo reavalie a necessidade da prisão preventiva em outra oportunidade, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.”



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Além disso, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ressalte-se, por outro lado, que esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Anoto, outrossim, que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por fim, penso que as demais circunstâncias do caso concreto foram valorados nas instâncias ordinárias e que a sua reapreciação demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de inúmeros precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente